Tribunal: TJDFT
Processo: 0703749-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703749-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA SILVEIRA TEIXEIRA AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, INC15 BRASAL INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA SILVEIRA TEIXEIRA (autora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cautelar antecedente de no 0703693-05.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela demandante. Eis o teor da decisão agravada (ID 224196122): “Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por LUCIANA SILVEIRA TEIXEIRA em desfavor de BRASAL INCORPORAÇÕES S/A e INC 15 BRASAL INCORPORAÇÕES LTDA. Pugna pelo deferimento de tutela de urgência para determinar às requeridas: “(i) a abstenção de comercializar as unidades remanescentes até a integral resolução da questão em causa, assim como (ii) a efetiva transferência de uma das vagas vinculada às unidades remanescentes para a unidade imobiliária adquirida pela autora, em substituição à vaga inservível (vaga no 67), com a condenação das rés nos ônus sucumbenciais”. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência pleiteada. Isso porque, não há como, de plano, saber acerca da efetiva ocorrência dos fatos narrados inicial, sendo necessária maior dilação probatória para o deslinde da controvérsia, mediante manifestação da parte contrária. A verificação acerca do suposto vicio construtivo demandará, ao menos, a instauração do contraditório, sendo prudente facultar-se à parte requerida demonstrar eventual justificativa, sobretudo diante do lapso temporal transcorrido entre a data da entrega da unidade (01/10/2024) e o ajuizamento da demanda (25/01/2025). Ressalto, por fim, que não há proporcionalidade entre o vício construtivo indicado e a medida de suspensão de comercialização de outras unidades. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, caso a medida se mostre adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).” Em suas razões recursais (ID 68477628) a parte agravante informa que, na origem, tramita ação cautelar, visando resguardar posição jurídica decorrente de Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, relativo ao imóvel sito a SQNW 103 Projeção K (Reserva Elevare), Noroeste, Brasília-DF. Relata que nos termos do citado instrumento, à unidade então prometida à autora (Unidade A0501) caberiam 2 (duas) vagas de garagem (nos 66 e 67) soltas, cobertas e localizadas no pavimento do 1o subsolo do empreendimento. Entretanto, a área de manobra mínima não permite o acesso por veículo automotor (carro) à garagem de no 67. Afirma que a referida vaga de garagem não possui dimensões mínimas de circulação de veículos para acesso e, diante disso, entende que “as agravadas lhe entregaram área de vaga de garagem inútil, imprestável à finalidade a que se destina, qual seja: abrigar um carro.” Menciona que tomou posse do imóvel em 01/10/2024, quando então teve ciência do problema com a vaga no 67 da garagem. Acrescenta que em 21/01/2025 as representantes das rés reconheceram a existência do vício construtivo, ocasião em que propuseram a atribuição à recorrente de uma das vagas destinadas a veículos de condôminos que transportem pessoa com deficiência (vaga de no 84, localizada no pavimento do 2o subsolo). Todavia tal decisão demandaria alteração registral das matrículas dos imóveis postos à venda, somada a necessidade de deliberação condominial e aquiescência de terceiros. Requer seja deferida a tutela recursal de urgência, determinando-se às agravadas: “(i) a abstenção de comercializar as unidades remanescentes até a integral resolução da questão em causa, assim como (ii) a efetiva transferência de uma das vagas vinculada às unidades remanescentes para a unidade imobiliária adquirida pela autora, em substituição à vaga inservível (vaga no 67), com a imediata expedição de ofício ao eminente Juízo agravado.” No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido ao ID 68477700. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, a agravante requer, de forma urgente, que as agravadas se abstenham de comercializar as unidades remanescentes do empreendimento localizado no Bloco K da SQNW 103, Noroeste (Reserva Elevare), até integral resolução da lide, assim como a efetiva transferência de uma das vagas vinculadas às unidades remanescentes para a unidade imobiliária adquirida pela autora, em substituição à vaga de no 67. De acordo com a agravante, a área de circulação de veículos para acesso às vagas de garagem é de 4,30m, incluindo a passagem de pedestres. No entanto, em frente à vaga no 67, há uma escada de emergência que avança sobre essa área, reduzindo a circulação para 3,16m nesse trecho, o que a impede de utilizar adequadamente a vaga para estacionamento de um veículo comum. Deflui-se do documento de ID 68477651. p. 2, tratativas entre agravante e agravada, na qual esta diz que está tentando solucionar o problema da vaga de garagem da recorrente, alegando, porém, que a vaga vinculada a unidade 601 já teria sido alienada. Em tese, deve ser observado o Anexo V do Decreto no 43.056, de 3 de março de 2022, que regulamenta a Lei no 6.138, de 26 de abril de 2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o qual define dimensionamento de vagas (em metros) em garagens e estacionamentos particulares e públicos, a saber: Ângulo em relação ao eixo da circulação: 45° ≤ A ≤ 90° Comprimento mínimo: 5,00 m Largura mínima: 2,40 m Ângulo em relação ao eixo da circulação: 30° &lt; A ≤ 45° Comprimento mínimo: 5,00 m Largura mínima: 2,30 m Ângulo em relação ao eixo da circulação: 0° &lt; A ≤ 30° Comprimento mínimo: 5,50 m Largura mínima: 2,20 m Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas em tese, vislumbra-se plausível o direito vindicado, assim como a probabilidade de provimento do recurso. E, como dito linhas volvidas, as unidades imobiliárias remanescentes no empreendimento estão sendo vendidas pela agravada, o que enseja concreto receio de que eventual demora implique a inviabilidade de disponibilizar futuramente uma vaga servível a agravante, caso logre êxito na demanda. Isso posto, defiro parcialmente a liminar, para determinar as agravadas que reservem uma vaga de garagem servível à recorrente, viabilizando futura substituição da vaga de no 67, impedindo a sua alienação até o deslinde do mérito do presente recurso. Expeça-se mandado de intimação às agravadas, para que cumpram a presente decisão, as quais cumprem informar ao Juízo a quo, assim como a este Relator, o número da vaga reservada à agravante, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa a ser fixada caso evidenciada a necessidade. Intimem-se para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator